Tribunal: STJ
Processo: 0002166-53.2017.8.16.0045
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2709735 - PR
(2024/0288920-8)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: MARCOS PAULO PENHA DA SILVA
EMBARGANTE
: ORTOCONDOR LTDA.
ADVOGADOS
: PAULO CEZAR MAGALHAES PENHA - PR055877
FERNANDA BONATTO - PR040916
MARCELO ALBANO PENHA DA SILVA - PR114710
EMBARGADO
: FABRICADORA
DE
ESPUMAS
E
COLCHOES
NORTE
PARANAENSE LTDA
ADVOGADOS
: ADALBERTO FONSATTI - PR018678
CLAÚDIO JOSÉ FONSATTI - PR043936
TALES ANDRÉ FRANZIN - PR038704
WILLIAM BRUNO GONÇALVES MUNIZ - PR105392
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
INTERNO.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE
FRANQUIA. ALEGADA OMISSÃO. PLEITOS FORMULADOS EM
CONTRARRAZÕES AO AGRAVO INTERNO (LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
E MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS). AUSÊNCIA DE VÍCIO DO
DO CPC. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MERO
ART. 1.022
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade,
contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC), não constituindo
meio hábil ao reexame do mérito nem à correção de eventual error in
.
judicando
2. O acórdão embargado não conheceu do agravo interno por ausência de
dialeticidade, aplicando por analogia a
de modo que o
Súmula 182/STJ,
julgamento limitou-se ao exame de pressuposto formal de admissibilidade,
sem ingresso no mérito recursal.
3. A ausência de manifestação acerca do pedido de condenação por litigância
de má-fé, formulado em contrarrazões, não configura omissão. A análise
dessa matéria que pressupõe verificação de dolo processual no conteúdo do
recurso é logicamente incompatível com decisão que apenas reconhece vício
formal e não aprecia o mérito do agravo interno.
4. Inexistente qualquer vício integrativo, revelando-se os embargos mero
inconformismo.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54645553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/03/2026 15:01:19
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 0aa61f75-ff02-42ad-b209-03290755fdb6

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA54645553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/03/2026 15:01:19
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 0aa61f75-ff02-42ad-b209-03290755fdb6

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2709735 - PR
(2024/0288920-8)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: MARCOS PAULO PENHA DA SILVA
EMBARGANTE
: ORTOCONDOR LTDA.
ADVOGADOS
: PAULO CEZAR MAGALHAES PENHA - PR055877
FERNANDA BONATTO - PR040916
MARCELO ALBANO PENHA DA SILVA - PR114710
EMBARGADO
: FABRICADORA
DE
ESPUMAS
E
COLCHOES
NORTE
PARANAENSE LTDA
ADVOGADOS
: ADALBERTO FONSATTI - PR018678
CLAÚDIO JOSÉ FONSATTI - PR043936
TALES ANDRÉ FRANZIN - PR038704
WILLIAM BRUNO GONÇALVES MUNIZ - PR105392
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
INTERNO.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE
FRANQUIA. ALEGADA OMISSÃO. PLEITOS FORMULADOS EM
CONTRARRAZÕES AO AGRAVO INTERNO (LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
E MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS). AUSÊNCIA DE VÍCIO DO
DO CPC. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MERO
ART. 1.022
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade,
contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC), não constituindo
meio hábil ao reexame do mérito nem à correção de eventual error in
.
judicando
2. O acórdão embargado não conheceu do agravo interno por ausência de
dialeticidade, aplicando por analogia a
de modo que o
Súmula 182/STJ,
julgamento limitou-se ao exame de pressuposto formal de admissibilidade,
sem ingresso no mérito recursal.
3. A ausência de manifestação acerca do pedido de condenação por litigância
de má-fé, formulado em contrarrazões, não configura omissão. A análise
dessa matéria que pressupõe verificação de dolo processual no conteúdo do
recurso é logicamente incompatível com decisão que apenas reconhece vício
formal e não aprecia o mérito do agravo interno.
4. Inexistente qualquer vício integrativo, revelando-se os embargos mero
inconformismo.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54152212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:38:16
Código de Controle do Documento: 63241e0f-e055-4f99-be87-a7425927f375

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de embargos de declaração opostos por ORTOCONDOR LTDA.
E OUTRO (fls. 536-539) contra acórdão proferido por esta Terceira Turma (fls. 529-
532), que não conheceu do agra vo interno manejado por FABRICADORA DE
ESPUMAS E COLCHÕES NORTE PARANAENSE LTDA.
A controvérsia tem origem em "ação de cobrança" ajuizada pela ora
embargada, FABRICADORA DE ESPUMAS E COLCHÕES NORTE PARANAENSE
LTDA., contra os ora embargantes, visando ao recebimento de valores representados por
cheques que, segundo alegou, teriam sido entregues para a quitação de débitos
decorrentes de um contrato de franquia anteriormente existente entre as partes.
Após regular instrução processual, o Juízo de primeiro grau julgou
improcedentes os pedidos. Interposto recurso de apelação, a 20a Câmara Cível do
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade, negou provimento ao apelo
da fabricante de espumas, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. O
acórdão recorrido (fl. 356) consignou, em suma, que a dívida não restou comprovada,
notadamente porque os cheques em questão foram apresentados sem o devido endosso e
após a assinatura do termo de distrato, o que fragilizou sobremaneira a tese da parte
autora.
Irresignada, a FABRICADORA DE ESPUMAS E COLCHÕES NORTE
PARANAENSE LTDA. interpôs recurso especial, com fundamento na alínea "a" do
inciso III do artigo 105 da Constituição Federal. O recurso, contudo, não foi admitido na
origem, em decisão que apontou a ausência de prequestionamento de dispositivos legais
e a não ocorrência de violação ao
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
Seguiu-se a interposição de agravo em recurso especial pela parte
recorrente. Em decisão monocrática da Presidência desta Corte (fls. 487-488), o agravo
não foi conhecido, com base na constatação de que a parte agravante não impugnou
especificamente um dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade, qual seja, a
ausência de afronta ao
do CPC, o que atraiu a incidência, por analogia, do
art. 1.022
verbete sumular n. 182/STJ.
Contra essa decisão, a FABRICADORA DE ESPUMAS E COLCHÕES
NORTE PARANAENSE LTDA. manejou agravo interno (fls. 493-499), reiterando, em
essência, os argumentos relativos ao mérito de sua pretensão recursal.
Em contrarrazões ao agravo interno (fls. 504-515), os ora embargantes,
além de defenderem o não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade,
formularam pedido expresso de condenação da agravante por litigância de má-fé.
Sustentaram, em tópico específico (fls. 510-514), que a parte adversa alterou
deliberadamente a verdade dos fatos ao longo da marcha processual, apresentando
narrativas contraditórias e utilizando o processo para obter objetivo manifestamente
Documento eletrônico VDA54152212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:38:16
Código de Controle do Documento: 63241e0f-e055-4f99-be87-a7425927f375

ilegal, condutas que se amoldariam às hipóteses dos incisos II e III do artigo 80 do
Código de Processo Civil.
Submetido o agravo interno a julgamento por esta Terceira Turma, foi
proferido o acórdão ora embargado (fls. 529-532), que, à unanimidade, não conheceu do
recurso. A fundamentação do julgado se ateve à ausência de impugnação específica do
fundamento da decisão monocrática agravada – a incidência da
–, o
Súmula n. 182/STJ
que, por sua vez, atraiu novamente a aplicação do referido óbice sumular, em
conformidade com o disposto nos artigos 932, III, e 1.021, § 1o, do Código de Processo
Civil.
Nos presentes embargos de declaração (fls. 536-539), os embargantes
apontam a existência de omissão no referido acórdão. Asseveram que o colegiado, ao
julgar o agravo interno, deixou de se manifestar sobre o pedido de condenação da
embargada por litigância de má-fé, o qual foi devida e expressamente formulado em sede
de contrarrazões ao agravo interno, nas folhas 510 a 514 dos autos eletrônicos.
Requerem, assim, o conhecimento e o acolhimento dos aclaratórios para que, sanando a
omissão, esta Corte aprecie e julgue procedente o pedido de condenação da parte
embargada nas sanções previstas nos artigos 80 e 81 do Código de Processo Civil, com a
consequente majoração dos honorários sucumbenciais.
Intimada, a embargada apresentou contrarrazões aos embargos de
declaração (fls. 544-550), nas quais sustenta, em preliminar, que não foi oportunizado o
contraditório acerca do pedido de litigância de má-fé. No mérito, refuta veementemente a
prática de qualquer ato de má-fé, afirmando que apenas exerceu seu legítimo direito de
recorrer e que as supostas contradições apontadas pela parte adversa não configuram
alteração da verdade dos fatos. Pugna, ao final, pela rejeição integral dos embargos.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (Relator):
Os embargos de declaração mostram-se cabíveis e tempestivos. Presentes
os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
O cerne da insurgência dos embargantes reside na alegação de que o
acórdão proferido por esta Terceira Turma teria sido omisso ao não se pronunciar sobre
dois pontos específicos deduzidos em sede de contrarrazões ao agravo interno: a
condenação da parte adversa por litigância de má-fé e a majoração dos honorários
advocatícios sucumbenciais.
Contudo, após detida análise dos autos e dos fundamentos do julgado
embargado, conclui-se que a pretensão recursal não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA54152212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:38:16
Código de Controle do Documento: 63241e0f-e055-4f99-be87-a7425927f375

Consoante o disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os
embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia
se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou, ainda, para corrigir erro material.
Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, que não se presta à
rediscussão do mérito da causa, à reforma do julgado ou à correção de eventual error in
.
judicando
No caso em apreço, os embargantes apontam a existência de omissão.
Todavia, a análise do contexto decisório revela que a ausência de manifestação sobre os
pontos indicados não configura o vício alegado, mas sim uma decorrência lógica e
inarredável do próprio resultado do julgamento. Para a correta compreensão do caso, é
imperioso rememorar o itinerário processual que conduziu ao acórdão ora embargado.
Originariamente, foi interposto recurso especial pela ora embargada, o qual
teve seu seguimento negado na origem. Contra essa decisão, foi manejado agravo em
recurso especial, que, por sua vez, não foi conhecido por decisão monocrática da
Presidência desta Corte, com fundamento na ausência de impugnação específica de um
dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade, qual seja, a inexistência de afronta ao
do CPC (fls. 487-488). A parte então agravante interpôs agravo interno,
art. 1.022
buscando a reforma dessa decisão monocrática.
O acórdão ora embargado, ao julgar referido agravo interno, concluiu que
as razões recursais limitaram-se a reiterar os argumentos do agravo em recurso especial,
sem atacar, de forma específica e dialética, o fundamento central da decisão monocrática
agravada, que era, justamente, a falta de impugnação específica aos fundamentos da
decisão de origem. Em razão disso, aplicou-se o disposto nos arts. 932, III, e 1.021, § 1o,
do CPC, e, por analogia, o enunciado da
para não conhecer do
Súmula n. 182/STJ,
agravo interno.
Como se vê, o julgamento realizado por esta Turma restringiu-se, de forma
exclusiva, a uma questão de índole estritamente processual: a ausência de um
pressuposto de admissibilidade recursal, qual seja, o princípio da dialeticidade. Em
nenhum momento, o Colegiado adentrou a análise do mérito da controvérsia principal,
que envolve uma ação de cobrança fundada em contrato de franquia, nem mesmo o
mérito das razões do recurso especial ou do agravo em recurso especial. A cognição
judicial esgotou-se na análise da regularidade formal do agravo interno.
Nesse contexto, a alegação de omissão quanto ao pedido de condenação da
embargada por litigância de má-fé, formulado em contrarrazões, não se sustenta. O pleito
dos ora embargantes para a aplicação da penalidade prevista nos artigos 80 e 81 do CPC
estava alicerçado na premissa de que a parte adversa estaria alterando a verdade dos fatos
e utilizando o processo para fins ilegais. A análise de tal conduta exigiria,
Documento eletrônico VDA54152212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:38:16
Código de Controle do Documento: 63241e0f-e055-4f99-be87-a7425927f375

inevitavelmente, que o órgão julgador se debruçasse sobre o conteúdo meritório das
alegações recursais da embargada, a fim de aferir a existência de dolo processual ou de
manifesto caráter infundado do recurso.
Ora, se o recurso sequer foi conhecido por um vício formal que impede a
análise de seu mérito, é logicamente impossível que o Tribunal se pronuncie sobre a boa
ou má-fé contida nas razões que não foram examinadas. A decisão de não conhecimento
de um recurso opera como um obstáculo intransponível à apreciação de quaisquer
questões de mérito, sejam elas principais ou acessórias. O silêncio do acórdão sobre a
litigância de má-fé não constitui omissão, mas sim a expressão da coerência sistêmica,
pois não se pode julgar a deslealdade de um argumento que não foi objeto de
deliberação. A ausência de manifestação, neste caso, é uma consequência implícita e
necessária da decisão de inadmissibilidade.
Da mesma forma, não há que se falar em omissão quanto à majoração dos
honorários advocatícios sucumbenciais, prevista no
§ 11, do CPC. Referido
art. 85,
dispositivo legal tem por finalidade remunerar o trabalho adicional realizado pelo
advogado da parte vencedora em grau recursal, bem como desestimular a interposição de
recursos protelatórios ou infundados. Embora o não conhecimento do recurso, em tese,
possa ensejar a referida majoração, sua aplicação não é automática e deve ser analisada
no contexto do caso concreto.
Na hipótese, o acórdão embargado não conheceu do agravo interno,
mantendo, por conseguinte, a decisão monocrática que não conheceu do agravo em
recurso especial. O julgamento colegiado não reformou ou julgou o mérito de qualquer
decisão anterior que tivesse deliberado sobre a sucumbência. Apenas confirmou, por
outro fundamento formal, a inadmissibilidade do apelo da parte embargada nesta
instância superior. A verba honorária foi fixada pelas instâncias ordinárias, e a sucessão
de decisões de inadmissibilidade por vícios formais nesta Corte não constitui,
obrigatoriamente, um marco processual para a majoração prevista no § 11 do
do
art. 85
CPC, especialmente quando não há deliberação sobre o mérito do recurso. Assim, a
ausência de um capítulo decisório específico sobre a majoração dos honorários não
corresponde a um ponto sobre o qual o acórdão devia se pronunciar, afastando-se a pecha
de omissão.
Depreende-se, portanto, que as questões levantadas pelos embargantes, na
realidade, transbordam os limites estreitos dos embargos de declaração. O que se busca,
por via transversa, não é a integração do julgado, mas a obtenção de um provimento
jurisdicional que não era cabível no âmbito do julgamento realizado, revelando mero
inconformismo com a ausência de uma condenação acessória à parte adversa.
Por fim, não vislumbro o caráter manifestamente protelatório do presente
recurso, a ensejar a aplicação da multa prevista no
§ 2o, do CPC. Embora
art. 1.026,
Documento eletrônico VDA54152212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:38:16
Código de Controle do Documento: 63241e0f-e055-4f99-be87-a7425927f375

infundados os argumentos, os embargantes buscaram a manifestação do Tribunal sobre
pleitos que efetivamente formularam nos autos, não se denotando,
, o dolo de
ictu oculi
retardar o andamento do feito.
Ante o exposto, por não se configurarem as hipóteses do
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, rejeito os embargos de declaração.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54152212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:38:16
Código de Controle do Documento: 63241e0f-e055-4f99-be87-a7425927f375

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.709.735 / PR
Número Registro: 2024/0288920-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00021665320178160045 00089240420248160045 89240420248160045
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FABRICADORA DE ESPUMAS E COLCHOES NORTE
PARANAENSE LTDA
ADVOGADOS : ADALBERTO FONSATTI - PR018678
CLAÚDIO JOSÉ FONSATTI - PR043936
TALES ANDRÉ FRANZIN - PR038704
WILLIAM BRUNO GONÇALVES MUNIZ - PR105392
AGRAVADO
: MARCOS PAULO PENHA DA SILVA
AGRAVADO
: ORTOCONDOR LTDA.
ADVOGADOS : PAULO CEZAR MAGALHAES PENHA - PR055877
FERNANDA BONATTO - PR040916
MARCELO ALBANO PENHA DA SILVA - PR114710
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - FRANQUIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MARCOS PAULO PENHA DA SILVA
EMBARGANTE : ORTOCONDOR LTDA.
Documento eletrônico VDA54617935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:44:13
Código de Controle do Documento: 658a37a3-47a4-481e-90fa-8ac0ef29d7a7

ADVOGADOS
: PAULO CEZAR MAGALHAES PENHA - PR055877
FERNANDA BONATTO - PR040916
MARCELO ALBANO PENHA DA SILVA - PR114710
EMBARGADO : FABRICADORA DE ESPUMAS E COLCHOES NORTE
PARANAENSE LTDA
ADVOGADOS
: ADALBERTO FONSATTI - PR018678
CLAÚDIO JOSÉ FONSATTI - PR043936
TALES ANDRÉ FRANZIN - PR038704
WILLIAM BRUNO GONÇALVES MUNIZ - PR105392
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54617935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:44:13
Código de Controle do Documento: 658a37a3-47a4-481e-90fa-8ac0ef29d7a7